Tribunal: CARF
Processo: 10480.722530/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. SUPERAÇÃO. MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/1979, quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
IRPJ E CSLL. DESPESAS COM RATEIO. REQUISITOS.
Para que seja admitido o aproveitamento de despesas rateadas entre empresas coligadas ou pertencentes ao mesmo grupo econômico, devem ser cumpridos e comprovados pela entidade (i) que as despesas correspondam a custos e despesas necessárias, normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas ou incorridas; (ii) que os critérios de rateio sejam razoáveis e objetivos, devendo estar alinhados com o preço real do serviço prestado; (iii) que o rateio seja previamente formalizado entre as partes, através de instrumento contratual, em que reste previsto expressamente os critérios, formas de remuneração e justificativas para que as despesas sejam rateadas; (iv) que a empresa centralizadora da operação aproprie como despesa tão somente a parcela que lhe cabe; (v) que a empresa descentralizada, beneficiária dos bens e serviços, aproprie como despesa tão somente a parcela que lhe cabe, de acordo com o critério de rateio; e (vi) que a contabilidade das entidades envolvidas reflita de forma fidedigna as operações. Não sendo comprovado algum destes requisitos, correta é a glosa da despesa pela fiscalização.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017. LEI 12.973/2014, ART. 30, §§ 4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E DEPÓSITO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DE RECURSOS.
Subvenção para investimento é a transferência de recursos destinados à aplicação em bens e direitos visando implantar e expandir empreendimentos econômicos.
Com a promulgação e vigência da Lei Complementar no 160, de 2017, que inseriu os §§ 4o e 5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, definiu - se legislativamente que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal serão considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos e que tal entendimento se aplica inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados, cabendo ao ente federativo, na forma prevista no Convênio ICMS no 190, de 15 de dezembro de 2017 providenciar a publicação, registro e depósito do incentivo perante o CONFAZ.
Atendida pelo Estado da Bahia tal exigência, tendo a contribuinte feitos seus registros contábeis consoante previsto no caput do artigo 30, da Lei no 12.973/2014 e considerando a desnecessidade de atendimento a quaisquer outros requisitos legais para o reconhecimento da subvenção para investimento além dos enumerados no dispositivo acima referido, esta se consolida e, por isso, fica ao largo da tributação.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS. NOVA REDAÇÃO DADA PELA MP 351/2007. APLICÁVEL À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2006. MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. EXIGÊNCIA CONCOMITANTE CABÍVEL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007, a multa isolada, com cominação específica, incide sobre valor não recolhido de estimativa mensal independentemente de tributo devido no ajuste anual.
Já a multa de ofício incide acerca da falta ou insuficiência de pagamento do tributo devido.
São duas materialidades distintas: aquela, refere-se ao ressarcimento ao Estado pela não entrada de recursos no tempo determinado (violação do dever legal de antecipar pagamento de tributo) e, esta, pelo não pagamento de tributo devido, ajuste anual, em face da redução indevida da base de cálculo tributável (glosa de custos/despesas deduzidos indevidamente).
Em qualquer caso, a aplicação das penalidades decorre de atividade repressiva de fiscalização.
É compatível com a multa isolada a exigência da multa de ofício relativa ao tributo apurado ao final do ano-calendário, por caracterizarem materialidades e penalidades distintas, desde que a exigência não se refira a infrações ocorridas na vigência da redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996.
Repele-se o argumento que pretende escorar-se na tese da consunção para afastar a aplicação simultânea das multas comentadas.
Não há como se reduzir o campo de aplicação da multa isolada com lastro no suposto concurso de normas sobre o mesmo fato, seja porque os fatos ora descritos não são os mesmos, seja porque quaisquer dos fatos relacionados no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, não absorvem o fato relacionado no inciso II do mesmo artigo.
Não há, pois, dúvida alguma sobre a possibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os que lhe são decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722530/2017-67
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-004.221 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrentes
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. SUPERAÇÃO. MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/1979, quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta.
IRPJ E CSLL. DESPESAS COM RATEIO. REQUISITOS.
Para que seja admitido o aproveitamento de despesas rateadas entre empresas
coligadas ou pertencentes ao mesmo grupo econômico, devem ser cumpridos e
comprovados pela entidade (i) que as despesas correspondam a custos e despesas
necessárias, normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas ou incorridas;
(ii) que os critérios de rateio sejam razoáveis e objetivos, devendo estar alinhados
com o preço real do serviço prestado; (iii) que o rateio seja previamente
formalizado entre as partes, através de instrumento contratual, em que reste
previsto expressamente os critérios, formas de remuneração e justificativas para
que as despesas sejam rateadas; (iv) que a empresa centralizadora da operação
aproprie como despesa tão somente a parcela que lhe cabe; (v) que a empresa
descentralizada, beneficiária dos bens e serviços, aproprie como despesa tão
somente a parcela que lhe cabe, de acordo com o critério de rateio; e (vi) que a
contabilidade das entidades envolvidas reflita de forma fidedigna as operações.
Não sendo comprovado algum destes requisitos, correta é a glosa da despesa pela
fiscalização.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de 2017.
LEI 12.973/2014, ART. 30, §§ 4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E
DEPÓSITO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DE RECURSOS.
Subvenção para investimento é a transferência de recursos destinados à aplicação
em bens e direitos visando implantar e expandir empreendimentos econômicos.
Com a promulgação e vigência da Lei Complementar no 160, de 2017, que inseriu
os §§ 4o e 5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, definiu - se legislativamente que
os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal serão considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos e que tal entendimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722530/2017-67
Fl. 7739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

se aplica inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não
definitivamente julgados, cabendo ao ente federativo, na forma prevista no
Convênio ICMS no 190, de 15 de dezembro de 2017 providenciar a publicação,
registro e depósito do incentivo perante o CONFAZ.
Atendida pelo Estado da Bahia tal exigência, tendo a contribuinte feitos seus
registros contábeis consoante previsto no caput do artigo 30, da Lei no
12.973/2014 e considerando a desnecessidade de atendimento a quaisquer outros
requisitos legais para o reconhecimento da subvenção para investimento além dos
enumerados no dispositivo acima referido, esta se consolida e, por isso, fica ao
largo da tributação.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS.
MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO
DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS. NOVA REDAÇÃO DADA
PELA MP 351/2007. APLICÁVEL À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS
ESTIMATIVAS A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2006.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE
CABÍVEL.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO
INAPLICÁVEL.
A partir do advento da MP 351/2007, convertida na Lei 11.488/2007, a multa
isolada, com cominação específica, incide sobre valor não recolhido de estimativa
mensal independentemente de tributo devido no ajuste anual.
Já a multa de ofício incide acerca da falta ou insuficiência de pagamento do
tributo devido.
São duas materialidades distintas: aquela, refere-se ao ressarcimento ao Estado
pela não entrada de recursos no tempo determinado (violação do dever legal de
antecipar pagamento de tributo) e, esta, pelo não pagamento de tributo devido,
ajuste anual, em face da redução indevida da base de cálculo tributável (glosa de
custos/despesas deduzidos indevidamente).
Em qualquer caso, a aplicação das penalidades decorre de atividade repressiva de
fiscalização.
É compatível com a multa isolada a exigência da multa de ofício relativa ao
tributo apurado ao final do ano-calendário, por caracterizarem materialidades e
penalidades distintas, desde que a exigência não se refira a infrações ocorridas na
vigência da redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996.
Repele-se o argumento que pretende escorar-se na tese da consunção para afastar
a aplicação simultânea das multas comentadas.
Não há como se reduzir o campo de aplicação da multa isolada com lastro no
suposto concurso de normas sobre o mesmo fato, seja porque os fatos ora
descritos não são os mesmos, seja porque quaisquer dos fatos relacionados no
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007, não absorvem o fato relacionado no inciso II do mesmo artigo.
Não há, pois, dúvida alguma sobre a possibilidade de aplicação concomitante da
multa de ofício e da multa isolada.
Fl. 7740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. Em razão da vinculação entre o
lançamento principal e os que lhe são decorrentes, devem as conclusões relativas
àquele prevalecer na apreciação destes.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos negar provimento
ao recurso de ofício e, quanto ao recurso voluntário dar parcial provimento para afastar as
exigências de IRPJ e seus reflexos, relativas à glosa de exclusões de receitas de subvenções. Por
voto de qualidade negar provimento ao recurso em relação à concomitância da multa isolada por
falta/insuficiência de recolhimento de estimativas e a multa de ofício. Vencidos os Conselheiros
Daniel Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Nelso
Kichel.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Nelso Kichel - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues, Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Em análise o Recurso Voluntário e de Ofício, interposto contra o Acórdão 08-
43.706 - 3a Turma da DRJ/FOR, que por unanimidade de votos, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte o lançamento exonerando parcialmente o crédito tributário de IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins, em virtude da decadência quanto aos fatos geradores relativos aos meses de janeiro
a abril de 2012.
Por bem retratar a realidade dos fatos, transcreve-se relatório do acórdão de
primeira instância:
"Trata-se de impugnação contra auto de infração lavrado em 04/04/2017 em
face da pessoa jurídica VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, doravante
denominada VOTORANTIM, para a exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos
fatos geradores ocorreram no período de 01/01/2012 a 31/12/2013. O montante do
crédito tributário constituído foi de R$ 215.672.655,27, conforme discriminado nas
Fl. 7741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

tabelas de fls. 1.010 e 1.011, constantes do item “123” do Relatório de Auditoria
Fiscal (fls. 979/1.012).
Reproduz-se, do Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Parcial do
Procedimento Fiscal (fls. 1.014/1.015), a tabela abaixo, detalhando os valores
lançados de ofício por tributo:

I. Do procedimento fiscal
De acordo com o Relatório de Auditoria Fiscal, o procedimento fiscal teve por
objetivo verificar a regularidade da interessada contribuinte em relação aos seguintes
tributos, nos AC de 2012 e 2013:
i. IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e CSLL - Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido;
ii. IOF.
iii. Contribuições para a Previdência Social e para Outras Entidades e Fundos
(Senar), incidentes sobre a comercialização de produção rural própria e adquirida de
terceiros;
iv. Contribuição Previdenciária da Empresa/Empregador; e
v. Contribuição para Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
Até a data da emissão do referido Relatório, haviam sido encerrados os
trabalhos de auditoria referentes ao IOF, com lavratura de auto de infração constante
do processo administrativo fiscal n° 10480.730388/2016-411, e os trabalhos de
auditoria referentes à Contribuição Previdenciária (AC 2012), com lavratura de autos
de no âmbito do processo n° 10480.720577/2017-962.
A ação fiscal foi iniciada em 30/03/2016, através da ciência eletrônica do
Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 574/576), oportunidade em que a empresa foi
intimada a apresentar diversos documentos necessários à análise da sua regularidade
fiscal.
Em 20/04/2016, compareceu à Delegacia da Receita Federal em Recife o Sr.
Phelippe Falbo Di Cavalcanti Mello - OAB/PE n° 24.635, apresentando-se como
procurador da empresa, para entregar parte da documentação solicitada (itens 1, 2, 20
e 27 do TIF), bem como requerimento da empresa solicitando prorrogação de prazo
por mais 30 (trinta) dias para fins de atendimento dos demais itens, no que foi
atendida.
Em 27/04/2016, a Fiscalizada apresentou arquivos digitais referentes ao Livro de
Apuração do Lucro Real (LALUR), AC 2012 e 2013.
Fl. 7742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

Em 11/05/2016, a Fiscalizada compareceu à DRF Recife para apresentar os itens
5, 7, 12, 15 e 16 do TIF, bem como requerer a prorrogação de prazo por mais 20 (vinte) dias para
a apresentação dos demais documentos solicitados naquele Termo, no que foi atendida.
Em 17/05/2016, a fiscalizada tomou ciência do Termo de Intimação n° 01, para
que prestasse diversos esclarecimentos, concernentes à natureza jurídica de contas contábeis e
comprovações de valores objeto de lançamento na ECD.
Assim prossegue o Relatório de Auditoria Fiscal:
17. Em 31/05/2016, a Fiscalizada compareceu à DRF Recife para apresentar os
itens 6, 11 e 19 do TIF, e solicitou prorrogação de prazo por mais 20 (vinte) dias para
apresentar os documentos ainda pendentes, no que foi atendida.
18. Em 06/06/2016, a Fiscalizada apresentou parte da documentação solicitada
no item 5 do Termo de Intimação n° 01, solicitando nova prorrogação de prazo para
demais documentos ainda pendentes, por mais 20 (vinte) dias.
19. Em 20/06/2016, a Fiscalizada apresentou os documentos relativos aos itens
6,10 e 17 do Termo de Início da Fiscalização, e solicitou prorrogação de prazo, por
mais 20 (vinte) dias para as demais pendências.
20. Em 27/06/2016, o sujeito passivo apresentou resposta ao Termo de
Intimação n° 01, referente aos itens 01, 02 e 06, daquele Termo, requerendo prazo de
20 (vinte) dias para os demais elementos/esclarecimentos ainda não apresentados.
21. Em 11/07/2016, a Fiscalizada apresentou documentos relacionados aos itens
10, 19 e 22 do Termo de Início da Fiscalização, bem como esclarecimentos sobre os
itens 18 e 20 daquele mesmo Termo, requerendo ainda a prorrogação de prazo por
mais 20 (vinte) dias para os demais elementos ainda não fornecidos.
22. Em 18/07/2016, apresentou resposta aos itens 03 e 04 do Termo de
Intimação Fiscal n° 01, solicitando, ainda, a prorrogação de prazo para apresentação
de demais documentos/esclarecimentos por mais 20 (vinte) dias.
23. Em 01/08/2016, a Fiscalizada apresentou resposta complementar ao item 10
do TIF, e 24 do mesmo Termo, e solicitou prorrogação de prazo, por mais 20 (vinte)
dias para apresentação dos documentos pendentes.
24. Em 08/08/2016, o sujeito passivo apresentou, mais uma vez, pedido de
prorrogação de prazo para atendimento das pendências relacionadas ao Termo de
Intimação n° 01, item 4.
25. Em 22/08/2016, a Fiscalizada requereu prorrogação de prazo por mais 20
(vinte) dias para apresentação dos elementos ainda pendentes relacionados ao Termo
de Início da Fiscalização.
26. Em 29/08/2016 e em 12/09/2016, a empresa apresentou esclarecimentos
relacionados ao Termo de Intimação n° 01.
27. Em 31/10/2016 a empresa foi cientificada, via ciência eletrônica, dos
Termos de Intimações n° 02 e 0314, ambos relacionados a pedidos de esclarecimentos
sobre rubricas das folhas de pagamentos apresentadas à Fiscalização e suas
contabilizações, além de pedidos de apresentação de documentos referentes aos
Fl. 7743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

lançamentos contábeis realizados, tendo sido apresentadas respostas a estesTermos de
Intimações em 08/11/2016, 18/11/2016, 28/11/2016 e 15/12/2016, para o Termo de
Intimação Fiscal n° 02 e 21/11/2016, 01/12/2016 e 15/12/2016, para o Termo de
Intimação Fiscal n° 03.
28. Em 04/11/2016, a Fiscalizada foi cientificada do Termo de Intimação Fiscal
n° 0415, relacionado à apresentação de demonstrativos de incentivos fiscais, tendo a
Fiscalizada apresentado respostas em 17/11/2016 e 28/11/2016 e 15/12/201616.
29. Também foi recebido [sic] pela Fiscalizada, Termos de Prorrogação, em
17/11/2016 e 02/12/2016, tendo sido concedidos os pedidos de prorrogações
apresentados pela empresa.
30. Em 21/12/2016, a Fiscalizada foi cientificada do Termo de Intimação Fiscal
n° 05, em que se requereu a apresentação de diversos documentos relativos às
contribuições previdenciárias.
31. Em 06/02/2017, a Fiscalizada foi cientificada do Termo de Intimação Fiscal
n° 06, em que se requereu novos esclarecimentos.
32. Em 09/02/2017, a Fiscalizada foi cientificada do Termo de Intimação Fiscal
n° 07, tendo sido requeridos o total de receitas por estabelecimento, bem como os
contratos de prestação de serviços em que a Fiscalizada foi a Contratada.
33. Em 20/03/2017, a Fiscalizada foi cientificada do Termo de Intimação Fiscal
n° 08, tendo sido requerido que a mesma apresentasse Detalhamento Mensal referente
às receitas de Incentivos Fiscais de ICMS de cada um dos Programas/Estados de que a
mesma deteve benefícios fiscais (PROMARANHÃO - Maranhão, FDI - Ceará,
PRODIC - Rondônia, PROINDÚSTRIA - Tocantins e PSDI - Sergipe), apontando,
inclusive o lançamento contábil correspondente.
34. Em 27/03/2017, a Fiscalizada apresentou planilha contendo o resumo
mensal das receitas decorrentes de incentivos fiscais de ICMS, bem como planilha
apontando o lançamento contábil correspondente.
35. Anexa-se ao presente Relatório de Auditoria, extrato resumo das DCTF do
período de 2012 e 2013, relacionando os tributos lançados pelo sujeito passivo, que
foram considerados por esta Fiscalização. Os pagamentos referentes estão
discriminados nos extratos DARF dos períodos de 2012 e 2013, extraído a partir dos
sistemas da Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB.
A autoridade autuante explicitou, ainda, as infrações apuradas, apresentando a
fundamentação para cada uma delas, nos seguintes termos:
1) DEDUÇÃO INDEVIDA DE GASTOS OPERACIONAIS – SERVIÇOS
COMPARTILHADOS. Tributação do IRPJ/CSLL (Anos-calendário de 2012 e 2013).
36. Nas análises das contabilidades da empresa dos anos de 2012 e 2013,
identificou-se que esta escriturou na conta do Grupo 42 (Gastos Operacionais),
subgrupo 4211 (Custos e Despesas Comerciais e Administrativas), subgrupo 421107
(Serviços de Terceiros), conta-analítica 0033107140 (Serviços Compartilhados), nos
valores de R$ 2.602.573,41 e R$ 3.714.669,17, respectivamente; que foram deduzidos
na apuração do IRPJ e da CSLL dos respectivos anos.
(...)
Fl. 7744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

41. Esta auditoria considerou as explicações oferecidas incompletas e
insatisfatórias para justificar e comprovar a dedutibilidade de tais despesas à luz da
legislação fiscal pertinente.
42. Intimada, a Fiscalizada não apresentou qualquer composição das origens das
despesas contabilizadas provenientes de "rateio de despesas de terceiros", também não
apresentou nenhuma documentação comprobatória dos referidos gastos. Deixou ainda
de apresentar contrato(s) de compartilhamento de despesas.
43. Sobre o tema "gastos compartilhados", deve-se observar que, para a
dedutibilidade de custos e despesas compartilhados entre unidades de um mesmo
grupo empresarial, não basta comprovar que esses custos/despesas foram contratados,
assumidos e pagos. É necessário comprovar que correspondem a bens e serviços
efetivamente recebidos; que esses bens e serviços são necessários, normais e usuais às
atividades das empresas (art. 299 do Regulamento do Imposto sobre a Renda -Decreto
n° 3.000/1999) e que o rateio dos custos/despesas seja efetuado através de critérios
objetivos e previamente ajustado, mediante contrato firmado entre as partes
envolvidas.
44. No caso sob análise, não ficou comprovado os gastos compartilhados [sic],
nem o montante que deveria ser atribuído ao sujeito passivo, por rateio entre empresas
do grupo.
45. Ressalte-se que, de maneira alguma se discute a possibilidade e licitude da
repartição de despesas e/ou custos entre empresas do mesmo grupo.
Incontestavelmente, a jurisprudência administrativa é pacífica a esse respeito, bem
como, a sua admissibilidade pela Fiscalização tributária; desde que, fique
demonstrado: que os gastos são necessários, normais e usuais; que sejam justificados
os critérios de rateio (objetivos e previamente ajustados) e que seja demonstrada e
comprovada a efetividade dos dispêndios.
46. Logo, a questão se restringe à prova de que esses requisitos foram
observados pela Fiscalizada. Fato que, conforme narrado acima, não ocorreu na
presente situação.
47. De fato, quando intimada, a Fiscalizada não logrou "explicar", tão pouco
"compor" e muito menos comprovar com documentação hábil e idônea os
lançamentos que constituíram redução do resultado do exercício relativo aos serviços
compartilhados. Apenas, apresentou uma cópia do livro Razão com a abertura dos
valores apurados no período em questão.
48. Nos casos de gastos compartilhados, além da comprovação documental das
despesas/custos, é indispensável que o rateio se faça com base em contrato
previamente ajustado (com a intenção de afastar a possibilidade de manipulação dos
resultados), segundo critérios de rateio claros e objetivos (a fim de possibilitar a
averiguação, pela Fiscalização, de sua observância), e definição dos gastos
compartilhados de forma clara e objetiva (igualmente, para possibilitar a averiguação
de sua normalidade e necessidade para a empresa que as assumiu).
49. Ademais ressalte-se que, nos termos do art. 221 do Código Civil, mesmo
que o contribuinte houvesse apresentado contrato; este, por si só, não faria
provaperante terceiros (no caso, a Fazenda Pública), a menos que estivesse
corroborado com outros elementos de prova hábeis.
Fl. 7745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

50. Conforme supramencionado, a Fiscalizada simplesmente não apresenta
qualquer instrumento previamente acordado que justificasse o rateio desses gastos,
fato que conduz tranquilamente à plena certeza de que esse critério, tão relevante para
o tema, foi completamente negligenciado.
51. Destaque-se que, mesmo que houvesse o(s) contrato(s) de rateio
previamente acordado(s), a dedutibilidade ainda ficaria condicionada à prova da
normalidade e efetividade das despesas e a observância dos contratados critérios de
rateio; tudo o que também não foi apresentado pela Fiscalizada.
52. Por tudo aqui devidamente circunstanciado, tem-se que:
(i) Não foi apresentado contrato prévio para o rateio das despesas;
(ii) Não foram apresentados documentos que comprovassem a efetividade das
despesas; e,
(iii) Não foi formalmente demonstrada mediante documentação comprobatória a
vinculação dos gastos com a atividade exercida e a correspondente vinculação ao
objeto social.
53. Assim, conclui-se que as despesas registradas pela fiscalizada, na conta-
analítica 0033107140 (Serviços Compartilhados), nos anos de 2012 e 2013,
respectivamente, nos valores de R$ 2.602.573,41 e R$ 3.177.094,95, não são
admitidas como dedutíveis das bases de tributação do IRPJ e da CSLL; portanto, serão
adicionadas, por esta Fiscalização, ao lucro líquido na apuração do lucro real e da base
de cálculo da CSLL desses períodos de apuração, conforme Tabela Resumo a seguir:

54. Assim, procede-se ao lançamento do IRPJ e da CSLL dele decorrente.
(grifou-se)
2) EXCLUSÃO INDEVIDA DAS RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS
DO ICMS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE CÁLCULO DA
CSLL
–
RECEITAS
CONTABILIZADAS
COMO
SUBVENÇÃO
PARA
Fl. 7746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

INVESTIMENTO. Tributação do IRPJ/CSLL/Cofins/PIS (Anos-calendário de 2012 e
2013).
55. Nos anos-calendário objeto desta Fiscalização (2012 e 2013), a empresa
auferiu receitas a título de subvenções de incentivos fiscais do ICMS, dos programas
FDI (do Estado do Ceará), PROINDÚSTRIA (do Estado do Tocantins),
PROMARANHÃO (do Estado do Maranhão), PRODIC (do Estado de Rondônia) e
PSDI (do Estado de Sergipe), contabilizadas em sua conta contábil "0047101560 -
Benefícios Fiscais", nos valores totais de R$ 91.350.885,55 para o ano-calendário de
2012 e R$ 98.838.800,11, para o ano calendário de 2013; e as excluiu na determinação
do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
(...)
60. Contudo, não houve apresentação de maiores informações ou documentos
que atendessem ao objeto da intimação. Foram apresentados os demonstrativosdos
incentivos apontando, na contabilidade da Fiscalizada as contas contábeis em que se
encontravam, nos anos calendários de 2012 e 2013, os lançamentos correspondentes
aos incentivos fiscais. Também foram apresentados os Termos de Acordo que deram
origem a esses.
61. Até o presente momento, não foram apresentados os projetos relativos aos
benefícios fiscais de subvenção para investimentos, nem a destinação dada às receitas
dos benefícios fiscais recebidos ("aquisição de bens e direitos vinculados a cada
projeto para expansão ou modernização do empreendimento do qual a empresa foi
beneficiária e a documentação comprobatória da aplicação efetiva e específica nesses
bens e direitos).
62. Intimada através do Termo de Intimação Fiscal n° 08, a Fiscalizada
apresentou resumo mensal das receitas decorrentes de subvenções decorrentes de
incentivos fiscais de ICMS, conforme Quadro abaixo:

Fl. 7747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

63. As subvenções recebidas por empresas, mediante a transferência de recursos
por pessoas jurídicas de direito público, podem ter duas aplicações distintas:
financiarem o custeio da atividade operacional, ou financiarem investimentos de
implantação ou expansão do empreendimento empresarial. Podem, ainda, contemplar
a ambas as finalidades.
64. No entanto, essas destinações dos valores recebidos por subvenção estatal
são bem distintas entre si e caracterizam as suas classificações fiscais.
65. Conforme está especificado na legislação, as subvenções correntes, para
custeio ou operação, enquadram-se como outras receitas operacionais, e como tal,
compõem o lucro operacional das empresas, e estão previstas no art. 44, inciso IV, da
Lei 4.506, de 1964.
66. No Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3000/99), as subvenções
correntes são referidas no art. 392, a saber:
(...)
67. As subvenções para investimento também são receitas tributáveis,
classificadas no rol das receitas não operacionais das empresas (até 2007). No entanto,
estas, por sua vez, podem ser excluídas do Lucro Real nas condições estabelecidas no
art. 38, § 2o, do Decreto-Lei 1.598/77 e no art. 1o, inciso VIII, do Decreto-Lei
1.730/79.
68. Estes dispositivos legais estão reproduzidos no art. 443 do RIR/99, a saber:
(...)
70. Por seu turno, o referencial normativo a ser seguido por toda administração
tributária federal quanto à classificação fiscal das subvenções estatais, bem como o
seu tratamento fiscal, está edificado no Parecer Normativo (PN) CST n° 112/78 da
Secretaria Receita Federal do Brasil.
71. Nesse sentir, para melhor compreensão e esclarecimento do tema,
transcreve-se aqui as partes deste Parecer Normativo que estabelece as características
essenciais das subvenções para custeio e para investimento, e explicita os seus
reflexos tributários:
(...)
72. As alterações na legislação societária trazidas pelas Leis n°s 11.638/2007 e
11.941/2009, com relação às doações ou subvenções para investimentos, em nada
altera as suas características conceituais essenciais; vindo apenas tratar sobre métodos
e critérios de contabilização desses benefícios e se repetir com relação à necessidade
de sua não destinação diversa a do empreendimento beneficiado.
(...)
76. Continuando a discorrer sobre as interpretações emanadas pelo Parecer
Normativo CST 112/78, temos que este, ao seu final, sintetiza o tratamento tributário a
ser dados às subvenções, nos seguintes termos:
7- CONCLUSÃO
Fl. 7748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

7.1 - Ante o exposto, o tratamento a ser dado às SUBVENÇÕES recebidas por
pessoas jurídicas, para fins de tributação do imposto de renda, a partir do exercício
financeiro de 1978, face ao que dispõe o art. 67, item I, letra "b" do Decreto-lei n°
1.598/77, pode ser assim consolidado:
I- As SUBVENÇÕES CORRENTES PARA CUSTEIO OU OPERAÇÃO
integram o resultado operacional da pessoa jurídica; as SUBVENÇÕES PARA
INVESTIMENTO, o resultado não-operacional;
II- SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO são as que apresentam as
seguintes características:
a) a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento;
b) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado; e
c) o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do empreendimento
econômico.
III- As ISENÇÕES ou REDUÇÕES de impostos só se classificam como
subvenções para investimento se presentes todas as características mencionadas no
item anterior;
(Grifos desta Fiscalização)
77. Conforme o PN CST n° 112/78, a correta interpretação para a expressão
"subvenção para investimento" deve se caracterizar quando existirem acumuladas as
seguintes condições:
i) a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento;
ii) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado, e que
iii) o beneficiário da subvenção seja a pessoa jurídica titular do empreendimento
econômico.
78. A essência da concessão de benefícios fiscais está dentro da lógica de que
tais benefícios devem gerar ganhos socioeconômicos superiores aos que poderiam ser
gerados se os recursos fossem aplicados em inversões públicas diretas; ou seja, aceitar
uma interpretação diferente, da que está produzida pelo Parecer Normativo significaria
tão somente uma tentativa de beneficiar o poder econômico empresarial em
detrimento do conjunto da sociedade.
79. Deve-se ainda registrar aqui, com o devido realce, é que o único dispositivo
legal válido para disciplinar, no âmbito federal, o tema das subvenções fiscais é o
Parecer Normativo CST n° 112/78.
(...)
82. A Instrução Normativa RFB n° 1.700/2017, em seu art. 198, § 7o, deixa
claro que a subvenção recebida do Poder Público, em decorrência de beneficio fiscal,
Fl. 7749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

para que possa ser excluída da apuração do lucro real, não pode ter seus recursos
livremente movimentados na pessoa jurídica detentora do benefício.
83. Fica evidente que quando não houver obrigatoriedade de aplicação da
totalidade dos recursos na aquisição de bens ou direitos necessários à implantação ou
expansão de empreendimento econômico, inexistindo sincronia e vinculação entre a
percepção da vantagem e a aplicação dos recursos. (...)
(...)
103. Como se verifica da análise perfunctória, os Programas de Incentivos
Industriais instituídos pelas unidades federadas visam estimular o desenvolvimento do
Estado seja através de aplicações em ativos fixos, seja através do custeio da atividade
da empresa. Pode-se concluir, sem sombra de dúvidas, que existem equívocos
conceituais quanto a sua classificação de subvenção estatal; qual seja:
a) apesar desses normativos usarem a expressão "subvenções para
investimentos", não o fazem na sua forma estrita (ou técnica), quando afirmam que
serão consideradas subvenções para investimentos quando o beneficio financeiro for
aplicado no funcionamento da empresa, ou seja, no capital de giro, em contradição às
características essenciais emanadas pelo PN ao classificar a subvenção para fins de
tratamento fiscal; e
b) apesar de ter como finalidade atrair e fomentar investimentos para o Estado
do Ceará, mediante a concessão de incentivos fiscais e financeiros, não exige a
destinação dos recursos ofertados para investimentos fixos nas empresas beneficiadas,
de forma restrita, ou seja, não é a intenção do subvencionador de destinar os valores
subvencionados para investimento na forma específica a que se refere o PN CST no
112/78; pois, para tanto exigiria que tais recursos fosse investido [sic] unicamente em
bens e direitos, que redundassem em implantação, ampliação ou revitalização desses
empreendimentos.
104. No entendimento do PN CST no 112/78, a possibilidade de inversão dos
recursos da subvenção em capital de giro por si só já a caracteriza a subvenção como
sendo para custeio, ou seja, aquela que tem por finalidade financiar o fluxo de
pagamento de despesas e custos da atividade operacional da empresa.
105. Ademais, até onde se pode pesquisar junto às legislações dos Estados
acima descritos, dentro dos seus programas de incentivos fiscais do ICMS inexistem
acompanhamentos quanto às efetivas destinações dadas aos recursos oferecidos aos
seus contribuintes, por conta dos programas; ou seja, inexistem quaisquer mecanismos
de vinculação entre os valores auferidos com os benefícios fiscais do ICMS e as
aplicações efetivas e específicas desses recursos em bens e direitos ligados à
implantação ou expansão do empreendimento econômico beneficiado.
106. Em conclusão, no que se refere à intenção do órgão subvencionador de
destiná-los para investimento, os benefícios fiscais emanados dos programas não
podem ser considerados subvenções para investimentos, haja vista que os recursos
originados pelos não pagamentos do ICMS podem ser utilizados como convier à
beneficiária, investimento fixo e/ou capital de giro, não havendo a intenção do
subvencionador na destinação do beneficio como para investimento ou custeio.
107. Resta, portanto, afastada a possibilidade de exclusão das receitas
decorrentes dos benefícios fiscais estaduais do ICMS utilizados pela Fiscalizada, nos
anos de 2012 e 2013, na apuração do IRPJ e da CSLL.
Fl. 7750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

108. Na análise acima, fica claro que duas das condições para exclusão das
subvenções para investimento para apuração do lucro real não foram cumpridas no
caso em comento: a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento
(entendendo-se como tal aplicação em inversões fixas) e a efetiva e específica
aplicação desta subvenção, pela Fiscalizada, nos investimentos previstos no projeto
(não foram apresentados documentos referentes a este item).
109. Assim, procede-se à glosa dessa Exclusão utilizada para fins de apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, conforme consubstanciado na tabela a
seguir: (grifou-se)

3) PAGAMENTO A MENOR DE ESTIMATIVA MENSAL DO IRPJ E DA
CSLL – MULTA ISOLADA PELA FALTA DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL DEVIDA. Tributação do IRPJ/CSLL (Anos-calendário de 2012 e 2013).
110. Nos anos-calendário de 2012 e 2013 a empresa foi tributada pelo IRPJ com
base no lucro real anual, sujeita ao pagamento das estimativas mensais desse tributo.
111. Com as adições das despesas consideradas não dedutíveis do IRPJ,
referidas no item acima, tem-se que a empresa, além do pagamento a menor do IRPJ,
vem incorrer, também, em pagamentos a menor das estimativas mensais dos meses de
janeiro a dezembro/2012 e janeiro a novembro/2013, quando optou pelo pagamento da
estimativa mensal com base no balanço/balancete de suspensão/redução.
112. A falta do pagamento do IRPJ devido mensalmente por estimativa está
sujeita a multa de 50% sobre o valor que deixou de ser pago, conforme disposto no
artigo 44 da Lei n° 9.430/1997, inciso II, alínea b, com a redação dada pelo artigo 14
da Lei n° 11.488, de 15/06/2007 (conversão da Medida Provisória n° 351 de
22/01/2007), que diz:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
Fl. 7751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
113. Assim é que, apresenta-se o Quadro Resumo abaixo, com os valores das
multas devidas pelo não pagamento das estimativas mensais, que estão detalhados no
"Demonstrativo de Apuração do IRPJ - Quadro A - Apuração das Estimativas Mensais
e da Multa Isolada por Falta de Pagamento" e estão apresentados abaixo:

115. Com as adições das despesas consideradas não dedutíveis também da
CSLL, referidas acima, tem-se que a empresa, além do pagamento a menor da CSLL,
vem incorrer em pagamentos a menor das estimativas mensais durante os meses dos
anos de 2012 e 2013.
117. Os valores das multas devidas pelo não pagamento das estimativas mensais
estão detalhados no nosso "Demonstrativo de Apuração da CSLL - Quadro A -
Apuração das Estimativas Mensais e da Multa Isolada por Falta de Pagamento" e estão
apresentados abaixo:
Fl. 7752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

4) DEDUÇÃO INDEVIDA NO AJUSTE ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA
PESSOA JURÍDICA (A TÍTULO DE IR FONTE E ESTIMATIVAS MENSAIS
PAGAS). Tributação do IRPJ (Ano-Calendário de 2013).
118. Conforme se pode observar pela análise do quadro C do demonstrativo de
apuração do IRPJ do ano calendário de 2013, elaborado por esta Fiscalização a partir
dos dados informados pelo contribuinte em sua declaração IRPJ, o contribuinte se
utilizou de uma dedução do IRPJ devido no ajuste anual de 2013, quando se considera
as deduções a título de IR Fonte e estimativas mensais pagas, em valor de R$
19.595.34 acima do que lhe era de direito.
119. Tal constatação decorre dos seguintes fatos:
1) Como está informado na Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda,
CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte, no ano de 2013 a empresa
sofreu retenção a título de IR Fonte no montante de R$ 11.124.011,06;
2) Desse valor de IR Fonte, a empresa se utilizou de um total de R$
28.672.230,71 para pagar estimativas mensais e está deduzindo um total de R$
11.049.367,56 na linha 17 da Ficha 12 a título de IR Fonte.
3) Assim, a Fiscalizada estaria pleiteando uma dedução total de IR Fonte de R$
11.049.367,56 (ou seja, R$ 327.297,39 acima do que sofre de retenção no ano, que
seria de R$ 10.722.070,17).
4) No entanto, como o contribuinte está pleiteando uma dedução, na linha 21, da
Ficha 12, a título de estimativa paga no valor de R$ 28.672.230,71, quando
considerando as informações das Ficha 11 (Estimativas) o valor de direito seria R$
28.979.932,76, tem-se aí informado um valor a menor de R$ 307.702,05.
5) A soma algébrica do que está sendo pleiteado a maior na linha 17 e a menor
na linha 21, resulta numa dedução a maior do IRPJ no ajuste anual de R$ 19.595,34.
120. Dessa forma, procede-se ao lançamento de IRPJ no valor de R$ 19.595,34
utilizados indevidamente pela Fiscalizada a título de dedução de imposto de renda no
ajuste anual do ano-calendário de 2013:
Fl. 7753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

5) DEDUÇÃO INDEVIDA DE CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA
INFORMADO EM DIPJ (AJUSTE ANUAL). Tributação da CSLL (Ano-Calendário
de 2013).
121. Como se verifica na DIPJ 2014 do ano-calendário 2013 apresentada pelo
sujeito passivo, foi informado o valor de R$ 34.665.528,42 (Ficha 17/Linha 92) a
título de CSLL Mensal paga por Estimativa, quando, somando-se as retenções na fonte
da CSLL utilizadas nos pagamentos das estimativas mensais informados nas fichas 16
dessa DIPJ, com os valores efetivamente pagos ou compensados a título de
estimativas mensais, conforme informados nas DCTF, estes somar o valor de apenas
R$ 34.649.136,02 (vide informações apuradas nos demonstrativo de apuração da
CSLL do ano calendário de 2013, elaborado por esta Fiscalização - DOCUMENTO
19).
122. Dessa forma, foi utilizada indevidamente como dedução da CSLL R$
16.392,41, ora objeto do presente lançamento:

Apreciada a impugnação onde se requereu o cancelamento das exigências dos
Autos de Infração de IRPJ e CSLL (e reflexos de PIS e COFINS), na medida em que (i)
efetivamente ocorreram gastos operacionais que foram regularmente compartilhados e (ii) está-
se diante de incentivos fiscais de ICMS que devem ser considerados como "subvenções para
investimento", o lançamento foi mantido em parte, exonerando parcialmente o crédito tributário
de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, em virtude da decadência quanto aos fatos geradores relativos aos
meses de janeiro a abril de 2012.
A decisão recorrida, restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. DESCARACTERIZAÇÃO. INCENTIVOS
FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
O recurso subvencionado por Estado-Membro que não possua vinculação com a
aplicação exclusiva e específica em bens ou direitos referentes à implantação ou
expansão de empreendimento econômico não se caracteriza como subvenção para
investimentos, devendo ser computado na determinação do lucro real.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECOMPOSIÇÃO DO LUCRO DE EXPLORAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.
O gozo da isenção ou redução do imposto sobre a renda como incentivos ao
desenvolvimento regional e setorial depende de escrita mercantil regular e o montante
do benefício, com base no lucro da exploração, está restrito aos valores nela registrados.
Por disposição expressa da legislação tributária, é vedada a recomposição do lucro da
exploração referente ao período abrangido pelo lançamento de ofício para fins de novo
cálculo dos referidos incentivos.
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA.
Fl. 7754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

A insuficiência de recolhimento das estimativas mensais do imposto de renda autoriza o
lançamento de ofício da multa isolada incidente sobre a diferença não recolhida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à
ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados.
Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012, 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os que lhe são decorrentes,
devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). LANÇAMENTO REFLEXO. É
dispensável a emissão de novo MPF, ou de MPF complementar, quando as infrações
apuradas, em relação ao tributo contido no MPF-F, também configurarem, com base nos
mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos, hipótese em que
estes são considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente
de menção expressa. LANÇAMENTOS POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO
ANTECIPADO.
TERMO
INICIAL
PARA
A
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL. DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. O direito de a
Fazenda Pública rever lançamento efetivado por homologação, extingue-se no prazo de
5 (cinco) anos, contado a partir da data em que é considerado ocorrido o fato gerador da
obrigação tributária, quando existir o pagamento antecipado do tributo e não restar
caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2012,
2013
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS COLACIONADAS. EFEITOS. Decisões administrativas
emanadas de outros órgãos do contencioso, ainda que proferidas pela segunda instância
administrativa, exceção feita àquelas pautadas em Súmulas chanceladas pelo Ministro
da Fazenda, não ostentam efeito vinculante perante as DRJs.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Irresignada com a decisão retro, a Recorrente protocolou recurso voluntário, onde
apresenta sua inconformidade em relação ao acórdão proferido, calcado nas mesmas razões já
deduzidas na sua impugnação: 1. que a partilha das despesas não é razoável, e que o contrato de
partilha seria fundamental para convalidar o procedimento do contribuinte, caberia à autoridade
fiscal, ao invés de simplesmente glosar a totalidade das despesas, admitir que os elementos
fáticos postos à disposição, por conterem vícios, erros ou deficiências, não permitiriam a
Fl. 7755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

apuração do lucro real, e, com isto, arbitrar o lucro (art. 530 e ss. Regulamento do Imposto de
Renda), o que não foi feito; 2. Que todo e qualquer incentivo fiscal de ICMS concedido pelos
Estados e pelo Distrito Federal, a ser considerado uma subvenção para investimento; 3 –
impossibilidade da concomitância entre a multa isolada e a de ofício; 4 - jamais poderia haver
exigência de PIS e de COFINS sobre tais valores, pela simples razão de que tais importâncias
não configuram receita, de qualquer espécie.
Por Resolução, a Tuma votou pelo sobrestamento do processo, com a conversão
do julgamento em diligência, para a remessa do presente processo à Unidade de Origem para que
a Contribuinte seja intimada, a partir do dia 01/08/2019, a comprovar o cumprimento, por parte
dos Estados do Cerá, Tocantins, Maranhão, Rondônia e Sergipe, dos requisitos tratados pelas
Cláusulas 2a, inciso II, 3a e 4a do Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017, bem como o
CONFAZ afim de que demonstre que houve por parte dos Estados envolvidos o depósito dos
requisitos.
Intimado sobre o resultado do julgamento, a Recorrente trouxe aos autos a
comprovação solicitada, juntando aos autos cópias das páginas do DOU onde foram publicados
os Decretos Estaduais, em que os Estados do Ceará, Tocantins, Maranhão, Rondônia e Sergipe
consolidaram os atos normativos de benefícios fiscais por ele concedidos, dentre os quais
encontra-se o benefício objeto desta demanda; e os respectivos Certificados de registro e
depósito, no qual, demonstra o deposito no CONFAZ a planilha dos atos normativos dos
benefícios fiscais e da correspondente documentação comprobatória, atendendo ao previsto na
cláusula segunda, inciso II, do Convênio ICMS 190/2017, conforme tabela abaixo reproduzida:

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Fl. 7756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

Os Recursos Voluntário e de Ofício são tempestivos e suas matérias se enquadram
na competência deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram
atendidos.
DO RECURSO DE OFÍCIO.
Decadência.
Trata-se o Recurso de Ofício de devolução à análise deste colegiado da parcela do
crédito exonerada em razão do Acórdão “a quo” ter reconhecido a decadência de parte do crédito
originalmente lançado, no que diz respeito ao período de janeiro a abril de 2012.
Isto porque, conforme decisão de piso a contribuinte alegou a decadência do
direito de lançar o crédito tributário referente ao período de janeiro a abril de 2012, já que
somente foi intimada da lavratura dos autos de infração em abril de 2017, pleiteando a aplicação
da regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN, pelo que deve ser reconhecida a decadência em
relação aos fatos havidos no período acima especificado, já que a ciência dos lançamentos se deu
no dia 05/04/2017.
O entendimento na origem foi no sentido de que o IRPJ, a CSLL, a Contribuição
para PIS/Pasep e a Cofins são exigidos pela modalidade de lançamento prevista no art. 150 do
CTN (lançamento por homologação), em que a legislação tributária atribui ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento, sem o prévio exame da autoridade administrativa. Nessa
modalidade, a regra para contagem do prazo decadencial a ser observada, a princípio, é a
estabelecida no § 4o do referido art. 150, do CTN.
Nessa modalidade de lançamento, tendo o sujeito passivo efetuado o recolhimento
do tributo, cabe à Fazenda Pública homologá-lo ou proceder ao lançamento de ofício, caso o
montante pago não extinga totalmente a dívida. Transcorrido o prazo de cinco anos, contados da
data de ocorrência do fato gerador, sem que o fisco tenha se pronunciado, ocorre a chamada
homologação tácita, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, não tendo o contribuinte efetuado o recolhimento do tributo, ou se
tratando de dolo, fraude ou simulação, em conformidade com interpretação extraída da
combinação do art. 149, inciso V, com o art. 173, inciso I, ambos do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Nesses termos, apenas o não pagamento antecipado ou a comprovada prática de
dolo, fraude ou simulação tem o condão de postergar o termo inicial do lustro decadencial para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que seria possível o lançamento, em consonância
com o entendimento exarado pelo STJ no julgamento do REsp no 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos prevista no artigo 473-C do antigo CPC, e com a Resolução
STJ no 08/2008.
No caso em apreço, como já bem observado na origem, não se verificou nenhuma
das duas hipóteses capazes de deslocar o termo inicial do prazo decadencial, pois houve
Fl. 7757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

pagamento antecipado dos tributos objeto de lançamento de ofício (fls. 745/804) e não restou
caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Isso posto, para os tributos lançados o termo inicial do prazo decadencial será a
data da ocorrência dos fatos geradores. Como a ciência das autuações ocorreu em 05/04/2017,
deu-se em uma data em que já se encontrava configurada a decadência do direito de lançar para
as competências janeiro a abril de 2012.
Portanto, acata-se a prejudicial de decadência parcial do crédito tributário, tal qual
já deferida no Acórdão recorrido, o qual não merece reformas no que diz respeito ao
reconhecimento da decadência referente ao períodos de janeiro a abril de 2012.
Neste seguir, NEGO provimento ao Recurso de Ofício.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
por isso, dele conheço.

DO RATEIO DE DESPESAS.
No que diz respeito ao rateio de despesas, nos termos do acórdão DRJ, a pretensão
da Recorrente restou negada, ante a seguinte fundamentação:
Do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal de fls. 7.202/7.209 elaborado
pela unidade de origem, extrai-se que os percentuais de rateio são aplicados ao
orçamento de acordo com os serviços utilizados por cada empresa do Grupo, definidos
no “Acordo de Níveis de Atividades – ANA”, o qual sequer é assinado, pois suas
aprovações são realizadas por controllers responsáveis pelo orçamento das unidades,
via e-mail.
Considerando que o compartilhamento das despesas pelo Grupo não segue
critérios formais, é possível incluir ou excluir despesas nesse rateio, inclusive de modo
retroativo, mediante decisões tomadas entre as partes e com simples “trocas de e-
mails”.
Tal procedimento adotado pela autuada vai de encontro ao teor da Solução de
Divergência Cosit no 23, de 2013 (parcialmente reproduzida no Relatório de
Diligência), a cujo entendimento este órgão julgador se vincula por força do art. 9o da
IN RFB no 1.396, de 2013. De acordo com o aludido ato normativo, como visto, o
rateio deve se dar através de critérios razoáveis e objetivos, previamente ajustados,
devidamente formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes.
Não tendo sido cumprido o referido requisito, portanto, rejeita-se o argumento
posto pela pessoa jurídica interessada.
Fl. 7758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

Nota-se que, mesmo após alertada quanto a necessidade de trazer para os autos o
instrumento que fora firmado entre as partes intervenientes no compartilhamento das despesas
pelo grupo, apontando quais os critérios e objetivos do compartilhamento, em sede de Recurso
Voluntário, ela permaneceu insistindo pura e simplesmente na demonstração da efetividade das
despesas, quando a prova a ser demonstrada era outra, qual seja, justamente a prova do
compartilhamento da despesa existente e as suas condições.
Não se trata aqui de criar obrigação não prevista em lei, como quer fazer crer a
Recorrente, quando discorre a respeito do principio da legalidade, mas sim de empregar eficácia
e veracidade ao procedimento que ela diz ter cumprido ao optar pelo compartilhamento de
despesas.
De modo que há falta de melhores elementos probatórios a instruir a
demonstração dos critérios e objetivos do compartilhamento de despesas que a Recorrente alega
ter empreendido, mantenho a glosa, tal qual a decisão de piso, a qual mantenho, em relação a
esse item, por seus próprios e acertados fundamentos.
EXCLUSÃO INDEVIDA DAS RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS DO
ICMS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL –
RECEITAS CONTABILIZADAS COMO SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO
Observa-se que uma das matérias em julgamento diz respeito à exclusão indevida
das receitas de incentivos fiscais do ICMS na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, receitas contabilizadas como subvenção para investimento.
Isto porque, no Termo de Verificação Fiscal embasou a autuação, restou descrito
que nos anos-calendário objeto desta Fiscalização (2012 e 2013), a empresa auferiu receitas a
título de subvenções de incentivos fiscais do ICMS, dos programas FDI (do Estado do Ceará),
PROINDÚSTRIA (do Estado do Tocantins), PROMARANHÃO (do Estado do Maranhão),
PRODIC(do Estado de Rondônia) e PSDI (do Estado de Sergipe), contabilizadas em sua conta
contábil “0047101560 – Benefícios Fiscais”, nos valores totais de R$ 91.350.885,55 para o ano-
calendário de 2012 e R$ 98.838.800,11, para o ano calendário de 2013; e as excluiu na
determinação do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
Os benefícios fiscais restaram regulamentados pelas seguintes legislações:
1) – FDI (Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará) (Estado do Ceará)
Lei no 10.367 de 07/12/1979 que criou o fundo de Desenvolvimento industrial do
Ceará – FDI. Examinando a Lei, observa-se, já no caput do seu art. 2o que a finalidade do
mencionado programa é de desenvolvimento econômico do Ceará.
Art. 2o. O Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará - FDI, conforme disposto em
regulamento, poderá assegurar às sociedades empresárias e cooperativas consideradas
de fundamental interesse para o desenvolvimento econômico do Estado, incentivos para
implantação, funcionamento, relocalização, ampliação, modernização, diversificação ou
recuperação, sob as formas de incentivos fiscais e financeiros, subscrição de ações,
participações societárias, empréstimos, inclusive com subsídios sobre o principal e
encargos financeiros, prestações de garantias, aquisição de debêntures e subsídios de
tarifas de água e esgoto. (Redação dada ao caput pela Lei no 13.377, de 29.09.2003,
DOE CE de 29.09.2003, com efeitos a partir de 11.09.2003)
Fl. 7759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

No seu art. 5o, declara que a atração e fomento desses investimentos devem
materializar-se, nas hipóteses de implantação, funcionamento, relocalização, ampliação,
modernização diversificação ou recuperação. Da leitura do dispositivo, fácil concluir que a
destinação do incentivo é não apenas de investimento fixo, mas também de capital de giro.
2) – PROINDÚSTRIA (Estado do Tocantins)
O PROINDÚSTRIA é um programa do Governo do Estado do Tocantins, criado
pela Lei Estadual no 1.385 de 09/07/2003, visando estimular a instalação de indústrias no Estado
do Tocantins.
Art. 1o. É instituído o Programa de Industrialização Direcionada – PROINDÚSTRIA
com vistas a estimular a instalação de indústrias no Estado do Tocantins. (Redação dada
ao caput pela Lei no 1.392, de 22.08.2003, DOE TO de 01.09.2003)
(...)
Art. 7o. O Poder Executivo poderá:
I - instituir programas de apoio ao PROINDÚSTRIA, com vistas ao financiamento de
capital de giro e investimentos fixos, inclusive infra-estrutura necessária aos
empreendimentos incentivados na forma desta Lei; (Redação dada ao inciso pela Lei no
1.762, de 02.01.2007, DOE TO de 04.01.2007)
Através desse programa, o governo do Estado do Tocantins deixou claro que o
programa de incentivos fiscais criado para estimular a instalação de indústrias no Estado visa ao
financiamento de capital de giro e de investimentos fixos.
Oferecer benefícios pecuniários com a finalidade de atrair e fomentar
investimentos na atividade industrial e no comércio atacadista, claro concorrerá na melhoria das
atividades econômicas dos beneficiários e da região, mas, na medida em que não há exigência e
condicionante de investir os recursos em ativos fixos, não se pode afirmar que houve a vontade
do órgão subvencionador para a destinação dos recursos em investimento; eis que, o
subvencionado pode dar a destinação a esses recursos que melhor entender – inclusive,
unicamente para o seu custeio.
Logo, com relação ao programa de incentivo fiscal PROMARANHÃO, não se
identificou a existência de efetiva intenção de que os recursos oriundos desses benefícios devam
ser destinados unicamente a investimentos, de forma a que essa subvenção possa ser classificada
como “subvenção para investimentos”, na interpretação dada pelo Parecer Normativo CST no
112/78.
3) – PROMARANHÃO (Estado do Maranhão)
O PROMARANHÃO, através da Lei Estadual no 9.121, de 04 de março de 2010,
criou o Programa de Incentivo às atividades industriais e tecnológicas no Estado do Maranhão.
Veja-se transcrito seu art. 1o:
Art. 1o. Fica criado o Programa de Incentivo às Atividades Industriais e Tecnológicas no
Estado do Maranhão (PROMARANHÃO) com o objetivo de:
I - incentivar a:
Fl. 7760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

a) implantação de novas indústrias e agroindústrias;
b) ampliação, relocalização e reativação das indústrias e agroindústrias sediadas no
Estado do Maranhão;
II - fomentar o desenvolvimento da indústria e agroindústria de pequeno porte a ser
definida em regulamento. (NR) (Redação dada ao inciso pela Lei no 9.391, de
06.06.2011, DOE MA de 10.06.2011, conversão da Medida Provisória no 94, de
28.04.2011, DOE MA de 02.05.2011)
No Ofício Circular no 14/2011-GAB/SEDINC, da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Maranhão30, restou claro que o objetivo do
programa não é o investimento unicamente em bens e direitos, in verbis:
Prezado Senhor,
O Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do
Maranhão, realiza o Programa de Desenvolvimento dos Fornecedores, que conta com
apoio da Alumar, Cemar, Consórcio Ceste, MPX
Energia, Grupo Renosa e Vale.
Implantado em outubro de 1999, o Programa desenvolve ações voltadas para
capacitação gerencial e certificação, com o objetivo de melhorar a gestão e
competitividade, contribuindo para a inserção das empresas locais na cadeia de
fornecimento de bens e serviços das grandes empresas que operam ou que venham a se
instalar no Estado.
Quando da autorização para a VOTORANTIM usufruir dos incentivos fiscais previstos
na Lei Estadual no 9.121/2010 (PROMARANHÃO) foi firmado Termo de
Compromisso quanto à participação da empresa como indutora da qualificação dos
fornecedores locais.
Desta forma, encaminhamos anexo cópias do Termo de Compromisso e do Convênio de
Cooperação Técnica e Financeira para sua apreciação e adesão da VOTORANTIM ao
programa como empresa apoiadora.
Atenciosamente,
José Maurício de Macedo Santos
Secretário de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
No Termo de Compromisso firmado entre Estado e empresa, esta ficou de
participar do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores como empresa indutora da
qualificação de fornecedores. Também ficou de apresentar plano de apoio a programas sócios-
culturais e educacionais priorizados pelo Governo do Estado do Maranhão.
Como se denota, não há, no programa de benefícios fiscais criado pelo Governo
do Estado do Maranhão, qualquer obrigação de aplicação dos benefícios em investimentos fixos.
Aqui, mais uma vez, não se identifica a existência de efetiva intenção de que os recursos
oriundos desses benefícios devam ser destinados unicamente a investimentos, de forma a que
essa subvenção possa ser classificada como “subvenção para investimentos”, na interpretação
dada pelo Parecer Normativo CST no 112/78.
Fl. 7761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

4) – PRODIC (Estado de Rondônia)
No Estado de Rondônia, a Política de Incentivos ao Desenvolvimento do Estado
de Rondônia foi instituída pela Lei Complementar Estadual no 61, de 21 de julho de 1992,
através de seu art. 1o:
Lei Complementar no 61, de 21 de julho de 1992
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o. A Política de Incentivos ao Desenvolvimento do Estado de Rondônia será
executada mediante a aplicação dos mecanismos e instrumentos previstos nesta Lei
Complementar e tem por objetivo incentivar a implantação, a ampliação, a
modernização e o aumento da competitividade dos sistemas produtivos no Estado de
Rondônia.
Parágrafo único. A Política de Incentivos ao Desenvolvimento do Estado de Rondônia
será desenvolvida por meio dos seguintes mecanismos:
I - Programa de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Mineral do Estado de
Rondônia - PRODIC;
II - Programa de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Estado de Rondônia -
PRODEAGRI.
Art. 2o Fica criado o Programa de Desenvolvimento Industrial, Comercial e Mineral do
Estado de
Rondônia - PRODIC que terá por objetivo:
I - incrementar a implantação, a ampliação e a modernização das atividades de produção
e de comercialização de bens e serviços, objetivando o desenvolvimento harmônico e
sustentado do Estado;
II - estimular o beneficiamento e a transformação em maior escala, das matérias-primas
regionais, fortalecendo segmentos potenciais e criando condições para o surgimento de
novos investimentos;
III - elevar a capacidade competitiva dos produtos de Rondônia, pela melhoria dos
padrões de qualidade, produtividade e pela expansão de seus mercados;
IV - promover a interiorização do desenvolvimento em consonância com o zoneamento
sócio-econômicoecológico, através do ordenamento especial das atividades produtivas,
estimulando o surgimento de polos microregionais dinâmicos;
V - promover e estimular a criação de centros integrados de produção.
A Lei Estadual no 1.558, de 26 de dezembro de 2005, autoriza o CONDER a
conceder incentivo tributário a estabelecimentos industriais localizados em Rondônia:
Art. 1o. Fica o Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia – CONDER
autorizado a conceder incentivo tributário a estabelecimentos industriais localizados no
estado de Rondônia cuja atividade principal seja:
(...)
Fl. 7762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

Em
análise
ao
Ato
Concessório
no
017/08/CONDER
(Conselho
de
Desenvolvimento do Estado de Rondônia), não se verifica qualquer limitação à utilização deste
benefício fiscal para a aquisição de bens para o Ativo Fixo da empresa.
Ato Concessório no 017/08/CONDER
O Presidente do CONDER, na forma do inciso III, do art. 11, da Lei Complementar no
061, de 21 de julho de 1992, e artigo 35, inciso VI, do Regimento Interno do CONDER
e, em decisão tomada na 25a Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do
Estado de Rondônia – CONDER, realizada em 19 de maio de 2008, referente ao
processo no 010/2008/CONSIC/CONDER.
CONCEDE
O incentivo tributário previsto na Lei no 1558, de 26 de dezembro de 2005, que consiste
na outorga de crédito presumido de 85% (oitenta e cinco por cento) do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS devido no período
e declarado em Guia de Informação e Apuração do ICMS Mensal – GIAM, restrito aos
produtos aprovados, conforme projeto e relatório de análise da
CONSIC/CONSIT/CONDER a ser utilizado no prazo de 120 meses, a contar da data de
1o de junho de 2008, pela empresa VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, CNPJ no
10.656.452/0074-35, Inscrição Estadual no 1709194 no município de Porto Velho.
Também foi editado, pelo Estado de Rondônia, o Decreto Estadual no 12.988, de
13 de julho de 2007, que aprovou o regulamento de incentivo tributário a estabelecimentos
industriais localizados no Estado de Rondônia, instituído através da Lei no 1.558, de 26 de
dezembro de 2005. O Decreto prevê:
Decreto no 12.988, de 13/07/2007
(...)

Seção II - Dos Objetivos
Art. 5o. Para a concessão do incentivo tributário levar-se-ão em conta os seguintes
objetivos:
I - atrair novos investimentos industriais e agroindustriais para o Estado de Rondônia;
II - estimular a geração de emprego e renda nos setores produtivos;
III - estimular a modernização tecnológica dos processos produtivos e equipamentos
industriais;
IV - elevar os níveis da receita bruta estadual;
V - promover a interiorização do desenvolvimento em consonância com o zoneamento
sócio-econômico e ecológico, através do ordenamento espacial das atividades
produtivas, visando ao surgimento de pólos microrregionais dinâmicos;
VI - estimular a absorção de matéria-prima, material secundário e insumos em geral
produzidos no Estado, em substituição aos produtos importados do exterior e de outras
Unidades da Federação.
Como se verifica, não há, na legislação estadual, nenhuma obrigatoriedade de
aquisição de inversões fixas para a empresa, permitindo, assim, que a Fiscalizada aplique o
Fl. 7763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

benefício no custeio de suas atividades, afastando-se, portanto, a dedutibilidade do mesmo para
fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
5) – PSDI (Estado de Sergipe)
No Estado de Sergipe, foi a Lei Estadual no 3.140, de 23 de dezembro de 1991,
que instituiu o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI, in verbis:
LEI No 3.140, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991.
Art. 1o Fica instituído o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI, no
âmbito da Secretaria de Estado da Indústria e do Comércio – SEIC. (NR)
Parágrafo único. O PSDI será administrado pela Secretaria de Estado da Indústria e do
Comércio, e terá, como órgão consultivo e normativo superior, o Conselho de
Desenvolvimento Industrial – CDI. (NR)
Art. 2o. O Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI, tem por objetivo
incentivar e estimular o desenvolvimento sócio-econômico estadual, mediante a
concessão de Apoio Financeiro, Creditício, Locacional, Fiscal e/ou de Infra-Estrutura
(NR)
§ 1o. Para fins de Apoio Financeiro, Creditício, Locacional, Fiscal e/ou de Infra-
Estrutura, conforme estabelece o “caput” deste artigo, os empreendimentos devem ser
considerados necessários e prioritários para o desenvolvimento do Estado de Sergipe,
nos termos desta Lei. (NR)
Art. 3o. O Apoio Financeiro, Creditício, Locacional, Fiscal e/ou de Infra-Estrutura, de
que trata o art. 2o desta Lei, poderá ser concedido através de participação acionária,
aquisição de debêntures conversíveis ou não em ações, financiamento, cessão de
terrenos ou de galpões em áreas ou distritos industriais, estímulos na área fiscal e
execução de obras de infra-estrutura, assim entendidos: (NR)
IV – Apoio Fiscal:
a) Diferimento do ICMS nas importações, do exterior, de bens de capital, bem como do
diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais pertinentes aos referidos bens de
capital novos, feitas por empreendimentos industriais novos, ou por empresas
industriais em funcionamento; (NR)
b) Recolhimento do ICMS devido, nas condições do disposto no § 5o deste artigo; (NR)
c) Difererimento do ICMS nas importações de matérias primas, material secundário e de
embalagem, utilizados exclusivamente na produção dos bens incentivados, nas bases
dispostas nos parágrafos 13 e 14 deste artigo. (NR)
Em uma análise perfunctória do dispositivo legal, assim como nos demais
programas instituídos pelos Estados de Rondônia, Maranhão, Tocantins e Ceará, não se verifica
qualquer vinculação entre o benefício fiscal e sua aplicabilidade em aquisição de bens
integrantes do ativo fixo da empresa. Fica muito claro que o incentivo visa o estímulo do
desenvolvimento do Estado, sem qualquer limitação de aplicação do dinheiro.
O Decreto Estadual no 21.523, de 27 de dezembro de 2002, em seus arts. 5o e 9o, prevê:
Art. 5o - Poderão usufruir dos incentivos e estímulos os empreendimentos industriais
novos, ou os já instalados e em funcionamento, considerados pelo Conselho de
Fl. 7764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

Desenvolvimento Industrial – CDI, no que couber, como necessários e prioritários para
o desenvolvimento do Estado.
Parágrafo Único. Entende-se como necessário e prioritário, o empreendimento
industrial, da iniciativa privada, que proporcione ou contribua para:
a) a elevação do nível de emprego e renda;
b) a descentralização econômica e espacial das atividades produtivas;
c) a modernização tecnológica do parque industrial;
d) a preservação do meio ambiente.
(...)
SEÇÃO I
DA APLICAÇÃO
Art. 9o. Os recursos depositados em nome do FAI, no BANESE, serão aplicados em
inversões fixas ou
mistas diretamente vinculadas ao processo produtivo.
§ 1o. Consideram-se inversões fixas:
I – Construções civis destinadas a implantação, relocalização ou melhoria de condições
de funcionamento;
II – Máquinas, aparelhos e equipamentos novos destinados a implantação, ampliação,
substituição ou
complementação, e que contribuam para a modernização tecnológica industrial;
III – Terrenos destinados a implantação, relocalização e/ou ampliação;
IV – Veículos novos destinados exclusivamente ao suprimento de matérias primas e
escoamento da
produção;
V – Móveis e utensílios novos;
VI – Implantação, ampliação ou reforma das instalações elétricas, hidráulicas e
sanitárias;
VII – Equipamentos novos destinados a prevenção, diminuição ou eliminação da
poluição gerada pela
empresa industrial;
VIII – Equipamentos novos destinados a aumentar a segurança do trabalho e das
instalações.
§ 2o. Consideram-se inversões mistas, os investimentos previstos no parágrafo primeiro
agregado ao capital de giro necessário ao processo produtivo das empresas.
§ 3o. A parcela destinada ao capital de giro será definida pelo CDI, de acordo com as
características do empreendimento, não podendo extrapolar ao limite máximo de 40%
(quarenta por cento) no total das inversões.
Fl. 7765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

(Grifos desta Fiscalização)
Ocorre que, como consta da Resoluções no 9101-000.039, 9101-000.042 e 9101-
000.043, foi recentemente aprovada a Lei Complementar no 160/2017, que alterou a Lei no
12.973/2014, inserindo os §4o e §5o ao artigo 30. O artigo 30 restou assim expresso em sua
integralidade:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou II - aumento do
capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos; II - restituição de capital aos sócios ou
ao titular, mediante redução do capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da
doação ou da subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da
subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao
valor total das exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para
investimentos; ou III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
§ 4 o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. (Incluído pela
Lei Complementar no 160, de 2017).
§ 5 o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160,
de 2017)
As novas regras, estabelecidas pela Lei Complementar no 160, portanto, tem
efeitos retroativos para aplicação aos processos administrativos pendentes, para que se
considerem subvenções para investimento os benefícios concedidos pelos Estados e Distrito
Federal, na forma do artigo 155, II, da Constituição Federal, sem a exigência de requisitos não
previstos no próprio artigo 30.
Fl. 7766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a exigência
de cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i) intenção do Estado da em
estimular a implantação e expansão de empreendimentos (ii) registro em reserva de lucros.
Vale lembrar, ainda, a previsão do artigo 155, II, §2o, inciso XII, alínea g, da
Constituição Federal:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(...)
II operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior;
(...)
§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
(...)
XII cabe à lei complementar:
(...)
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
A Lei Complementar estabeleceu a aplicação das regras dos §§ 4o e 5o, do artigo
30, aos benefícios anteriormente concedidos, em desacordo com o artigo 155, desde que
atendidas exigências de registro e depósito de novo Convênio entre os Estados, nos termos
dos artigos 10 e 3o:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155
da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.
(destacamos)
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no mínimo,
às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os
atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no Portal Nacional da
Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio
eletrônico.
§ 1o O disposto no art. 1o desta Lei Complementar não se aplica aos atos relativos às
isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Fl. 7767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) cujas
exigências de publicação, registro e depósito, nos termos deste artigo, não tenham sido
atendidas, devendo ser revogados os respectivos atos concessivos.
§ 2 o A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos incentivos
e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS de que trata o art. 1o
desta Lei Complementar cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos
deste artigo, foram atendidas é autorizada a concedê-los e a prorrogá-los, nos termos do
ato vigente na data de publicação do respectivo convênio, não podendo seu prazo de
fruição ultrapassar:
I - 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades agropecuária e
industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em infraestrutura rodoviária,
aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano;
II - 31 de dezembro do oitavo ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das atividades
portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional, incluída a operação
subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte importador;
III - 31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das atividades
comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria;
IV - 31 de dezembro do terceiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados às operações e prestações interestaduais com
produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura;
V - 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto aos demais.
§ 3o Os atos concessivos cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos termos
deste artigo, foram atendidas permanecerão vigentes e produzindo efeitos como normas
regulamentadoras nas respectivas unidades federadas concedentes das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS, nos termos
do § 2o deste artigo.
§ 4o A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato concessivo ou
reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais
ou financeiro-fiscais antes do termo final de fruição.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo não poderá resultar em isenções, incentivos ou
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em valor superior ao que o contribuinte podia
usufruir antes da modificação do ato concessivo.
§ 6o As unidades federadas deverão prestar informações sobre as isenções, os incentivos
e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS e mantê-las atualizadas
no Portal Nacional da Transparência Tributária a que se refere o inciso II do caput deste
artigo.
§ 7o As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, dos incentivos e
dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no § 2o deste artigo a outros
contribuintes estabelecidos em seu território, sob as mesmas condições e nos prazos-
limites de fruição.
§ 8o As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da
mesma região na forma do § 2o, enquanto vigentes. (grifamos)
Fl. 7768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

Diante de tais exigências, foi editado o Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro
de 2017, recentemente prorrogado, conforme Conv. ICMS 51/18, que estabelecem os efeitos a
partir de 26.07.18, que estabelece procedimento para reconhecimento dos benefícios fiscais:
Cláusula segunda As unidades federadas, para a remissão, para a anistia e para a
reinstituição de que trata este convênio, devem atender as seguintes condicionantes:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os
atos normativos, conforme modelo constante no Anexo Único, relativos aos benefícios
fiscais, instituídos por legislação estadual ou distrital publicada até 8 de agosto de 2017,
em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da
Constituição Federal;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Política Fazendária CONFAZ, da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos dos benefícios fiscais mencionados no inciso I do caput desta cláusula,
inclusive os correspondentes atos normativos, que devem ser publicados no Portal
Nacional da Transparência Tributária instituído nos termos da cláusula sétima e
disponibilizado no sítio eletrônico do CONFAZ.
§ 1o O disposto nos incisos I e II do caput estendem-se aos atos que não se encontrem
mais em vigor, observando quanto à reinstituição o disposto na cláusula nona.
§ 2o Na hipótese de um ato ser, cumulativamente, de natureza normativa e concessiva,
deve-se atender ao disposto nos incisos I e II do caput desta cláusula.
§ 3o A Secretaria Executiva do CONFAZ responsabiliza-se pela guarda da relação e da
documentação comprobatória de que trata o inciso III do § 2o da cláusula primeira e
deve certificar o registro e o depósito.
O prazo para o atendimento aos requisitos está tratado pelas Cláusulas Terceira e
Quarta do Convênio, foi recentemente prorrogado, conforme Conv. ICMS 51/18, efeitos a partir
de 26.07.18 e :
Cláusula terceira A publicação no Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal da
relação com a identificação de todos os atos normativos de que trata o inciso I do caput
da cláusula segunda deve ser feita até as seguintes datas:
I - 29 de março de 2018, para os atos vigentes em 8 de agosto de 2017;
II - 28 de dezembro de 2018, para os atos não vigentes em 8 de agosto de 2017.
Parágrafo único. O CONFAZ pode, em casos específicos, observado o quórum de
maioria simples, autorizar que o cumprimento da exigência prevista no caput desta
cláusula seja feita até 31 de julho de 2019, devendo o pedido da unidade federada
requerente se fazer acompanhar da identificação dos atos normativos objeto da
solicitação, na forma do modelo constante no Anexo Único.
Cláusula quarta O registro e o depósito na Secretaria Executiva do CONFAZ da
documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios
fiscais, inclusive os correspondentes atos normativos, de que trata o inciso II do caput
da cláusula segunda, devem ser feitas até as seguintes datas:
I - 31 de agosto de 2018, para os atos vigentes na data do registro e do depósito;
II - 31 de julho de 2019, para os atos não vigentes em 8 de agosto de 2017.
Fl. 7769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

Parágrafo único. O CONFAZ pode, em casos específicos, observado o quórum de
maioria simples, autorizar que o cumprimento da exigência prevista no caput desta
cláusula seja feita até 27 de dezembro de 2019, devendo o pedido da unidade federada
requerente se fazer acompanhar da documentação comprobatória correspondente aos
atos concessivos dos benefícios fiscais.
Após a publicação dos atos normativos no diário oficial do Estado, como prevê o
inciso I, da Cláusula Segunda, e o registro destas normas perante o CONFAZ, como estabelece o
inciso II, a publicação será disponibilizada pelo próprio Portal Nacional da Transparência
Tributária no prazo de 30 dias, como estabelece a Cláusula Quinta:
Cláusula quinta A publicação no Portal Nacional da Transparência Tributária de que
trata o inciso II do caput da cláusula segunda deve ser realizada pela Secretaria
Executiva do CONFAZ até 30 (trinta) dias após o respectivo registro e depósito.
Os citados prazos ainda não decorreram com relação ao benefício fiscal ora
analisado. Ademais, pondero que não há notícias de registro e disponibilização das normas
relacionadas ao citado benefício fiscal no sítio do CONFAZ.
Isto porque, temos que foi publicado Decreto Estadual no 32.438 de 8 de
dezembro de 2017, pelo Estado do Ceará para regulamentar e consolidar a legislação do Fundo
de Desenvolvimento Industrial do Ceará (FDI), que culminou por revogar o conteúdo do Decreto
29.183/2008, que tratava do benefício em discussão nestes autos.
Fato, portanto, atesta o cumprimento do requisito tratado pelo artigo 3o, I, da Lei
Complementar, reafirmado pela Cláusula segunda, inciso I, do Convênio ICMS 190/2017.
Não obstante isso, não restou comprovado nos autos – até o presente momento –o
cumprimento do artigo 3o, II, da Lei Complementar no 160, isto é, o “registro e o depósito, na
Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), da documentação
comprobatória correspondente aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais mencionados no inciso I deste artigo”.
A exigência do registro foi também reproduzida na Cláusula segunda, inciso II, do
Convênio ICMS 190/2017, havendo prazo para tanto até 31 de julho de 2019, conforme
prorrogação prevista no Conv. ICMS 51/18, conforme cláusula quarta acima reproduzida.
Com efeito, há regras claras sobre a aplicação da Lei Complementar aos processos
em curso, condicionadas ao registro perante o CONFAZ até 31/07/2019, considerada a
prorrogação dos prazos.
Como bem considerado pelo I. Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves no
voto do Acórdão 1401-003.494 de 11 de junho de 2019:
Com efeito, com o advento da Lei Complementar no 160/2017, quis o
legislador, para além de resolver inúmeros problemas gerados pela chamada "guerra
fiscal" entre as unidades da federação brasileira, dar um ponto final à discussão acerca
da natureza aos incentivos, isenções e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais. São
inúmeros os processos em tramitação neste Tribunal Administrativo que versam sobre
a real natureza de tais benefícios (lato sensu), se subvenção para investimento ou para
custeio. A partir do novel dispositivo legal, essa discussão foi soterrada, haja vista que
a opção legislativa foi de considerá-los como subvenção para investimento. Daí em
Fl. 7770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

diante, a discussão se restringirá aos requisitos que continuaram a ser exigidos pelo
art. 30 da Lei no 12.973/2014:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
Verifica-se, portanto, que a norma exige tão somente que a subvenção seja
concedida como estímulo para implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, o que se verificou no caso destes autos também.
Conforme já mencionado, as quatro autuações versaram sobre os mesmos
elementos fáticos e jurídicos, inclusive um único Termo de Verificação Fiscal embasou os dois
processos administrativos fiscais, que trataram do julgamento de subvenções recebidas pela
recorrente dos Estados do Ceará, Tocantins, Maranhão, Rondônia e Sergipe consolidaram os atos
normativos de benefícios fiscais por ele concedidos, dentre os quais encontra-se o benefício
objeto desta demanda; e os respectivos Certificados de registro e depósito, no qual, demonstra o
deposito no CONFAZ a planilha dos atos normativos dos benefícios fiscais e da correspondente
documentação comprobatória, atendendo ao previsto na cláusula segunda, inciso II, do Convênio
ICMS 190/2017.
No que diz respeito à identificação nos presentes autos, da questão relativa às
exigências de registro e depósito dos atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos
Fl. 7771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

benefícios fiscais ou financeiro-fiscais objetos de discussão nos presentes autos, perante o
CONFAZ, por parte do Estado do Ceará, Tocantins, Maranhão, Rondônia e Sergipe conforme o
disposto nos arts. 3o e 10 da Lei Complementar no 160/2017 e no Convênio ICMS 190/2017,
temos que conforme tais documentos foram cumpridos os requisitos legais para reconhecimento
do incentivo.
No que se refere ao atendimento, por parte do Governo do Estado do Ceará,
Tocantins, Maranhão, Rondônia e Sergipe dos requisitos tratados pelas Cláusulas 2a, inciso II, 3a
e 4a do Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017, tem-se em cumprimento ao
determinado em Diligência Fiscal, o contribuinte junta, neste ato, os seguintes documentos:

Verifica-se que, com tais publicações, o Estado do Ceará, Tocantins, Maranhão,
Rondônia e Sergipe cumpriram com os prazos de publicação dos atos normativos relativos aos
incentivos fiscais vigentes e não vigentes em 07 de agosto de 2017, conforme previsto na
Cláusula Terceira do Convênio ICMS 190/2017.
Feitos estes esclarecimentos, dou provimento ao recurso voluntário em relação a
esse item.
DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA.
Em relação ao pedido subsidiário em quanto a ilegalidade da concomitância entre
as multas isolada e de ofício, voto no sentido de dar procedência a este recurso quanto a
impossibilidade de aplicação cumulada de ambas as multas.
O auto de infração consigna aplicação da multa de ofício de 75% e mais multa
isolada de 50%, alegando-se a falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base de cálculo
estimada, citando como embasamento legal os artigos 222 e 843 do RIR/99 e art. 44, inciso II,
alínea b, da Lei 9.430/96. Ou seja, há cobrança cumulada das duas multas sobre o mesmo evento.
Fl. 7772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

Aqui entendo haver sim situação de concomitância ao passo que a infração
relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de
reduzir o imposto no final do ano, assim a primeira conduta é meio de execução da segunda.
Assim, quanto à imposição de multas isoladas sobre estimativas, sigo o
entendimento que rejeita a aplicação simultânea sobre a mesma infração da multa isolada pelo
não pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-calendário e da multa proporcional
concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no balanço final do mesmo ano-
calendário. Isso porque o não pagamento das estimativas é apenas uma etapa preparatória da
execução da infração. Como as estimativas caracterizam meras antecipações dos tributos
devidos, a concomitância significaria dupla imposição de penalidade sobre o mesmo fato, qual
seja, o descumprimento de uma obrigação principal de pagar tributo.
Neste sentido, sigo entendimento manifestado pela 1a. Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais no Acórdão 910101.455 de relatoria da Conselheira Karem Jureidini Dias
em 15 de agosto de 2012.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de
tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa
mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A
primeira conduta é meio de execução da segunda. A aplicação concomitante de multa de
ofício e de multa isolada na estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo
contribuinte, já que ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de
obrigação principal que, por sua vez, consubstancia-se no recolhimento de tributo.
MULTA ISOLADA – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA – A multa
isolada reporta-se ao descumprimento de fato jurídico de antecipação, o qual está
relacionado ao descumprimento de obrigação principal. O tributo devido pelo
contribuinte surge quando o lucro real é apurado em 31 de dezembro de cada ano.
Improcede a aplicação de penalidade isolada, quando se verifica existência de prejuízo
fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL ao final do período.
Feitos estes esclarecimentos, voto no sentido de acolher o argumento subsidiário
da contribuinte no que diz respeito à impossibilidade da exigência concomitante das multas
isolada e de ofício.
Por todo o exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso de Ofício e DAR
parcial provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
(documento assinado digitalmente)

Fl. 7773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

Voto Vencedor

Conselheiro Nelso Kichel - Redator Designado.

Discordo da nobre Relatora na parte que afastou a exigência da multa isolada - por
falta de antecipação de pagamento de tributo com base em estimativa mensal - com base na tese
de vedação de exigência concomitante com a multa de ofício por falta de pagamento de tributo
devido - ajuste anual.
No caso as multas isoladas referem-se aos anos-calendário 2012 e 2013 - falta de
antecipação pagamento de estimativas mensais.
Cabível, no caso, a exigência das multas isoladas por falta de antecipação de
pagamentos de estimativas mensais dos AC 2012 e 2013 concomitantemente com a multa de
ofício por falta de pagamento - ajuste anual anos-calendário 2012 e 2013 - pois incidem,
respectivamente, acerca de materialidades distintas.

Da Multa Isolada até o Advento da Medida Provisória no 351/2007

Em relação à aplicação da multa isolada, de forma concomitante com a multa
de ofício, foi aprovada súmula CARF, impedindo sua cobrança quando baseada no art. 44, §1o,
inciso IV, Lei no 9.430/96.
Verbete da Súmula CARF no 105, in verbis:

"A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual,
devendo subsistir a
multa de ofício."

A Medida Provisória no 351/2007 - que em seu art. 14 deu nova reda-
ção ao art. 44 da Lei no 9.430/1996 - foi editada em 22 de janeiro de 2007 (e
posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007) e inaugurou novo tratamento jurídico.
Apenas as multas isoladas, cujos recolhimentos de estimativa mensal
deveriam ter sido realizados antes da sua edição, devem ser exoneradas.

Fl. 7774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

Ou seja:

Como o vencimento para pagamento da estimativa mensal é o último dia
útil do mês subsequente, ficam extintas as multas isoladas relativas às estimativas
referentes ao período de janeiro a novembro de 2006, já que a estimativa referente ao mês de
dezembro de 2006 deveria ter sido recolhida até o dia 31/01/2007, quando já vigia a nova reda-
ção do dispositivo legal em questão.

Contudo, no caso concreto objeto dos presentes autos, os fatos geradores
ocorreram todos após o advento da MP no 351/2007, legislação que passo a analisar.

Da Multa Isolada após o Advento da Medida Provisória no 351/2007

Com a edição da Medida Provisória no 351/2007 em 22/01/2007,
posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL passou a ter novo regramento jurídico, como já dito.
No caso concreto houve lançamento relativo às estimativas não recolhidas
atinentes aos anos-calendário 2012 e 2013, com fulcro no no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no11.488, de 15 de junho de
2007, não se aplicando, portanto, a Súmula CARF no 105.
Confira-se a nova redação do dispositivo em questão:

Art.
44.
Nos
casos de lançamento
de
ofício,
serão
aplicadas
as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II -
de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pa-
gamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetua-
do, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para
a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(...)
Fl. 7775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

As multas exigidas juntamente com o tributo ou isoladamente, como
definidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, vinculam-se a infrações de natureza distinta.
A Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 1o, estabeleceu como regra geral, a partir
do mês de janeiro de 1997, a apuração do lucro real trimestral.
Apenas por exceção a pessoa jurídica poderia optar pela apuração do lucro
real anual, situação em que fica obrigada a efetuar os recolhimentos do IRPJ e da
CSLL mensalmente, calculados por estimativa (artigo 2o).
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos mensalmente são
determinadas por meio da aplicação, sobre a receita bruta do mês, de percentuais estabelecidos
pelo artigo 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, de acordo com as
atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica.
Consoante se verifica, são essencialmente duas as penalidades previstas no art. 44
transcrito antes: uma, exigida juntamente com o tributo faltante, nas hipóteses “de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”.
Essa penalidade está valorada em 75% “sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição”; outra, exigida de forma isolada, no percentual de 50%, na hipótese da
falta recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
É pertinente esclarecer que os recolhimentos efetuados mensalmente a título de
estimativas (art. 2o, §§ 3o e 4o, da Lei no 9.430, de 1996) não são definitivos (caráter de mera
antecipação de pagamento do devido no ajuste anual), porquanto a apuração definiti-
va do tributo devido se dará somente ao final de cada ano-calendário.
Esse o motivo pelo qual a penalidade pelo inadimplemento dessa obrigação
é denominada multa isolada, uma vez que pode ser exigida independentemente de haver
ou não tributo devido ao final do período de apuração.
E também não há qualquer correlação entre o valor do tributo devido ao
final do período de apuração anual e a multa isolada. A base de cálculo da multa isolada é
o valor do pagamento mensal (estimativa) de IRPJ ou CSLL que deixar de ser recolhido
antecipadamente com base na receita bruta ou com base em balancete de suspensão/redução
mensal.

Diante dessas constatações, é imperioso concluir que as multas são distintas e
autônomas.
Isso decorre, acima de tudo, das evidentes diferenças que existem entre as
hipóteses de incidência e os consequentes das normas punitivas.
Observa-se que os critérios material e temporal são completamente distintos
para cada espécie das multas citadas..
O tributo não pago (IRPJ e/ou CSLL), decorrente da existência de lucro
apurado trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no
Fl. 7776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

9.430
de
1996, enquanto que a estimativa não recolhida, decorrente da existência de recei-
ta bruta mensal ou balanços de suspensão/redução, submete- se à multa do inciso II do disposi-
tivo antes citado.
No caso do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, a quantificação toma
por
base o tributo devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75% (regra geral passí-
vel de qualificação e agravamento §§ 1o e 2o do art. 44).
No caso do inciso II, letra “b”, do dispositivo antes citado, a quantificação toma
por base a estimativa mensal apurada em função da receita bruta ou resultados mensais,
fazendo incidir o percentual de 50% (regra geral não passível de qualificação ou agrava-
mento).

Como se pode observar, são duas normas distintas e autônomas, que punem,
em diferentes graus, condutas ou infrações diversas.
Alega a recorrente que a aplicação da penalidade isolada, tal qual perpetrada no
auto de infração, viola o princípio da legalidade. Aduz ainda que não se poderia aplicá-la
após o encerramento do exercício, tampouco em concomitância com a multa de ofício de 75% e
cita diversos acórdãos do CARF que dariam guarida àsua tese.
Não merecem prosperar os argumentos de defesa.
Veja.
Em primeiro lugar, conforme já transcrito, a penalidade isolada por ausência de
recolhimento (antecipação de pagamento) de estimativas mensais está cominada no art. 44,
II, da Lei no 9.430/96, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.
Nesse sentido, também, não há ofensa ao art. 97, V, do CTN, uma vez que a multa em dis-
cussão foi instituída por lei em sentido formal, aprovada pelas Casas do Congresso Nacional.
Quanto à não aplicabilidade das multas isoladas após o encerramento do exercício
financeiro respectivo, diversamente do alegado pela recorrente, isso sim implicaria ofensa à lite-
ralidade do art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96, dispositivo que prevê, de forma expressa, a
aplicação da penalidade isolada “ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cál-
culo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido no ano-calendário corresponden-
te”.
Ora, se a própria norma prevê sua aplicação ainda que tenha sido apurado pre-
juízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL, pressupõe-se, por óbvio, que o
exercício já tenha sido encerrado, sem o que não se poderia falar em apuração do resultado do
exercício.
Pode-se concluir que o ordenamento jurídico protege, com a multa isolada, o
fluxo financeiro advindo do pagamento mensal das estimativas.
Ora, inexistindo penalidade pelo seu não recolhimento não haveria como
obrigar o contribuinte a antecipar o tributo, e o pagamento das estimativas acabaria por se tor-
nar mera faculdade do contribuinte, retirando da norma a sua força cogente, o que não se mostra
razoável, pois tornaria a lei "letra morta". A lei não tem palavras inúteis.
Fl. 7777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

Em relação às decisões colacionadas pela Recorrente, frise-se que se baseiam na
redação anterior do art. 44 da Lei no 9.430/96, assim não se pode olvidar que os argu-
mentos utilizados não se amoldam a novel redação dada
ao dispositivo pelo art. 14 da
Lei no
11.488/2007.
Ao se comparar a alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 pelo
art. 14 da Lei Lei no 11.488/2007, em relação à redação vigente anteriormente, afastou -se o
caráter de bis in idem, pois a multa isolada e a multa de ofício passaram a ter base de cálculo
distintas e percentuais distintos.
A referência à multa isolada agora é tratada em dispositivo específico (inciso
II), com multa em percentual distinto da multa de ofício (esta é de 75%, e aquela de 50%).
Vê-se, assim, que a nova multa isolada é aplicada, em percentual próprio, sobre
o valor do pagamento mensal que deixou de ser efetuado a título de estimativa, não mais se fa-
lando em diferença sobre tributo que deixou de ser recolhido.
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que as
multas isoladas devem
ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de
ofício pela ausência de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva.
Tal conclusão decorre da constatação de que se está perante materialidades e
penalidades distintas, com objeto jurídico tutelado diverso, com origem em fatos geradores e
períodos de apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de cálculos diversas e
distintas. A legislação, em nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das
penalidades em comento.
O princípio da consunção (da absorção) não se aplica, a partir do art. 14 da Lei no
11.488, de 2007, pois não existe relação de subordinação entre os objetos jurídicos tutelados.
Não há relação de meio e fim. Também não se trata de mero descumprimento de dever
instrumental na falta de antecipação de pagamento de estimativa mensal.
A violação do dever de antecipar pagamento de estimativa mensal subsiste ainda
que inexistente tributo devido no ajuste anual.
Embora a matéria seja polêmica neste CARF, colaciono precedentes pela
exigência concomitante das citadas penalidades:

MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, quando adotou a redação em que afirma
"serão aplicadas as seguintes multas", deixa clara a necessidade de aplicação da
multa
de
ofício isolada, em razão do recolhimento
a menor de
estimativa
mensal, cumulativamente com a multa de ofício
pro-porcional, em
razão do pagamento a menor do tributo anual,
independentemente de a exigência ter sido realizada após o final
do ano em
que se
tornou devida a estimativa.
(Acórdão no
9101-002.777 ,
Sessão de 6 de abril de 2017).
Fl. 7778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-004.221 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722530/2017-67

MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCIDÊNCIA
CONCOMITANTE. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Repele-se o argumento que pretende escorar-se na tese da consunção para
afastar a aplicação simultânea das multas comentadas. Não há como se reduzir o
campo de aplicação da multa isolada com lastro no suposto concurso de normas sobre
o
mesmo
fato,
seja
porque
os
fatos
ora descritos
não
são
os
mesmos, seja porque quaisquer dos fatos relacionados no inciso I do artigo 44 da
Lei
no
9.430/1996,
com
a
redação
dada
pela Lei no 11.488/2007, não absorvem o fato relacionado no inciso II
do mesmo artigo. Não há, pois, dúvida alguma sobre a
possibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e da
multa isolada.
(Acórdão no 9101-003.597 Sessão de 10 de maio de 2018).
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO SOBRE
O
TRIBUTO
DEVIDO
NO
FINAL
DO
ANO.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
A multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa pela falta de
recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro.
Elas configuram penalidades distintas previstas para diferentes situações/fatos,e com a
finalidade de compensar prejuízos finan-ceiros também distintos, não havendo,
portanto, que se falar em bis in idem.
A multa normal de 75% pune o não recolhimento de obrigação vencida em março
do ano subseqüente ao de apuração, enquanto que a multa isolada de 50% pune
o atraso no ingresso dos recursos, atraso esse verificado desde o mês de fe-
vereiro do próprio ano de apuração

(estima-tiva de janeiro), e se-
guintes, até o mês de março do ano subseqüente.
A partir do advento da Medida Provisória no
351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, n
ão há mais dúvida interpretativa acerca da inexistência de impedimento legal para a inci
dência da multa isola-da cominada pela falta de pagamentos das estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL, concomitantemente com a multa de ofício decorrente
da falta de pagamento do imposto e da contribuição devidos ao final do ano-
calendário. (Acórdão no 9101-003.611 Sessão de 5 de junho de 2018).

Por tudo que foi exposto, voto pela exigência concomitante das multas isoladas
com a multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 7779
DF CARF MF
Documento nato-digital